Tribunal: TJBA
Processo: 8103398-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8103398-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS EDUARDO ROHRS DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INIMPUTABILIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. EXCLUSÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Luis Eduardo Rohrs de Souza contra sentença que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal). 2. O acusado, em 25 de maio de 2025, no bairro da Saúde, Salvador/BA, tentou subtrair bolsa da vítima Beatriz Maria de Jesus mediante ameaça com faca tipo peixeira, sendo capturado por populares após perseguição. 3. A defesa arguiu preliminar de nulidade por inimputabilidade decorrente de uso de substâncias entorpecentes, pediu absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para tentativa de roubo simples, redução das penas e exclusão da reparação mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a embriaguez voluntária por substâncias entorpecentes exclui a imputabilidade penal e se o crime de roubo se consumou ou permaneceu na forma tentada III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, § 1º, inciso II, do Código Penal. O ordenamento jurídico-penal brasileiro adota o princípio da "actio libera in causa". 6. Inexiste nos autos prova pericial robusta que comprove alteração das faculdades cognitivas ou volitivas do acusado. A jurisprudência dos tribunais superiores exige laudo psiquiátrico, exame toxicológico ou documentação médica para reconhecimento de excludentes de imputabilidade. 7. O comportamento do acusado durante a prática delitiva e sua confissão espontânea demonstram preservação integral das faculdades mentais e plena consciência da ilicitude dos atos. 8. A materialidade do delito resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão da faca, fotografias do instrumento e prova oral produzida. 9. A autoria é inequívoca, demonstrada pelo reconhecimento da vítima, depoimento da Policial Militar que atendeu a ocorrência e confissão do próprio acusado. 10. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata, conforme Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 11. O acusado obteve a posse da bolsa da vítima mediante grave ameaça com faca e empreendeu fuga, sendo capturado por populares. Houve efetiva inversão da posse e consequente consumação do delito. 12. A dosimetria aplicada observou as fases obrigatórias. Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, aplicou-se a majorante do emprego de arma branca. 13. O valor do dia-multa deve ser reduzido para 1/30 do salário-mínimo, considerando que o acusado é pedreiro sem escolaridade, assistido pela Defensoria Pública e considerado hipossuficiente. 14. A condenação à reparação mínima deve ser excluída, pois não constou pedido expresso na denúncia, violando os princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor unitário do dia-multa e excluir condenação para reparação dos danos. Tese de julgamento: 1. A embriaguez voluntária por substâncias entorpecentes não exclui a imputabilidade penal, aplicando-se o princípio da "actio libera in causa". 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, independentemente da posterior recuperação do bem. 3. A ausência de pedido expresso de reparação mínima na denúncia impede a condenação indenizatória. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, § 1º, inciso II; 157, caput e § 2º, inciso VII; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581.963/SC, 6ª Turma; STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.024.222/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8103398-32.2025.8.05.0001, da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante LUIS EDUARDO ROHRS DE SOUZA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente Apelação e, rejeitada a preliminar de nulidade, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora